Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico, Erro Médico, Cabimento, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), ALEJANDRO BARI ESCALANTE - CPF: 011.705.879-33 (AGRAVADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007882-81.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO QUE NOMEOU EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – POSSIBILIDADE – ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESNECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante não logrou demonstrar que a empresa nomeada para realizar a perícia não dispõe de profissional médico com especialização na área determinada pelo Juízo, a decisão que nomeou o perito deve ser mantida.

Não merece acolhimento a impugnação à assistência judiciária quando não comprovado pelo impugnante a desnecessidade do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007882-81.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1007882-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.

AGRAVADO: ALEJANDRO BARI ESCALANTE

Processo na origem no 1007931-50.2020.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos (Proc. n° 1007931-50.2020.8.11.0003) que
ALEJANDRO BARI ESCALANTE
move contra
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 86469478 - Pág. 2/4) deferiu a produção da prova pericial requerida e nomeou como perito do Juízo a empresa FORENSE LAB e manteve a assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

AGRAVO
:
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA

alega que o perito deve ser nomeado “entre os profissionais legalmente habilitados”, portanto deve haver pessoalidade no exercício da especialização pericial. Sustenta que o responsável técnico da Forense Lab, empresa nomeada pelo magistrado, não é médico e, portanto, não está legalmente habilitado junto ao Conselho de Medicina e tampouco possui formação na área. Argumenta que não há a identificação de nenhum médico como responsável pela perícia e esta busca apurar suposto AVC (acidente vascular cerebral). Aduz que a assistência judiciária foi deferida, sem qualquer comprovação da real necessidade e que deve ser avaliada a capacidade financeira do grupo familiar. Defende que há contradições entre as afirmações feitas pelo autor e o pedido do benefício. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a nomeação de perito médico especialista (pessoa física) e para revogar a assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
(ID 89381473): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007882-81.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
.

AÇÃO
:
Ação de Reparação de Danos
(Proc. n° 1007931-50.2020.8.11.0003) que
ALEJANDRO BARI ESCALANTE
move contra
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 86469478 - Pág. 2/4) deferiu a produção da prova pericial requerida e nomeou como perito do Juízo a empresa FORENSE LAB e manteve a assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

O autor, ora agravado, relatou na peça inicial que no dia 13/11/2019, passou mal em sua residência e foi levado pelo SAMU ao pronto socorro localizado no hospital requerido, apresentando desvio e assimetria da face e perda repentina da mobilidade dos membros superiores e inferiores e vomito contínuo.

Alega que seu quadro era de AVC, no entanto o atendimento recebido não realizou e nem prescreveu os exames necessários para o correto diagnóstico, razão pela qual teve sequelas decorrentes do evento.

No curso do processo, as partes indicaram as provas que pretendiam produzir, razão pela qual foi determinada a perícia médica e indicado como perito a empresa Forense Lab.

Inconformada, a agravante recorre desta decisão, por não concordar com a nomeação, ao argumento de que a empresa não preenche os requisitos para realizar a perícia.

No caso em análise, observa-se que foi a própria agravante que requereu a produção da prova técnica.

Em princípio, pode ser perito judicial pessoa física ou jurídica; órgão da administração pública ou funcionário público desde que devidamente cadastrado em seu órgão de classe como o CREA, CRM, CRP, por exemplo.

Vejamos:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o
Os peritos serão nomeados entre os
profissionais legalmente habilitados e os
órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado
.

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5o
Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia”
.

Portanto, o juiz poderá nomear para perito não apenas o profissional, pessoa física, mas também órgãos técnicos ou científicos, como instituições universitárias e institutos de pesquisas.

Desse modo,
o fato de que o perito nomeado seja pessoa jurídica não encontra obstáculo ou impedimento seja na legislação, seja na jurisprudência
.

Quanto à necessidade de especialização do perito, a decisão agravada é clara ao determinar que, para o presente caso, a empresa nomeada deve disponibilizar profissional médico especializado na área neurológica.

Desse modo,
o agravante não logrou demonstrar que a empresa nomeada para realizar a perícia não dispõe de profissional médico com especialização na área determinada pelo Juízo, portanto a decisão agravada deve ser mantida
.

No que diz respeito ao inconformismo com a concessão do benefício da assistência judiciária ao agravado, melhor sorte não socorre o hospital agravante.

Em caso de impugnação à assistência judiciária, o ônus da prova é do impugnante, que deve demonstrar a possibilidade do impugnado em atender as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso, há que se apurar a necessidade do benefício analisando-se as condições econômicas e financeiras do requerente e não de outros membros de sua família, como pretende o agravante.

Assim como pode ser requerido a qualquer tempo, o benefício da assistência judiciária pode ser revisto a qualquer tempo, desde que comprovada a cessação da condição de miserabilidade, inexistindo, no caso, coisa julgada material ou insegurança jurídica.

Assim, incumbe ao impugnante demonstrar a ausência de necessidade do benefício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA IDOSA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame
.

Para que o benefício seja deferido afigura-se prescindível um estado de penúria ou de miséria absoluta.

In casu, afigura-se comprovada hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as custas processuais, o Apelado possui 76 anos de idade e uma renda de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). (N.U 1007115-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPUGNANTE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO PERANTE O RENAJUD – ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE À PENHORA – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O ADQUIRENTE/EMBARGANTE E O ALIENTANTE/EXECUTADO (IRMÃOS) – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS – BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO – LEGALIDADE DA PENHORA – RECURSO PROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado possui as condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, de modo que, inexistindo tais provas, não há falar-se em revogação do benefício da gratuidade de justiça
.

Diante da relação de parentesco entre o embargante e o executado (irmãos), o fato de a ação de execução tramitar há mais de 30 (trinta) anos e de o veículo penhorado nos autos do feito executivo ter sido alienado dias após a citação do proprietário executado, não permite concluir pela boa fé na aquisição do bem pelo terceiro adquirente, ora embargante.

Ademais, se o veículo foi alienado mas não fora realizada a sua transferência, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV (artigo 123, § 1o), o bem ainda é do proprietário que consta do documento do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade na constrição judicial decorrente de execução em face do alienante”. (N.U 0001437-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Porém, no momento,
não merece acolhimento a impugnação à assistência judiciária quando não comprovado pelo impugnante a desnecessidade do benefício
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que deferiu a produção da prova pericial requerida e nomeou como perito do Juízo a empresa FORENSE LAB e manteve a assistência judiciária gratuita concedida ao autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021